Tribunal: STF
Processo: RHC 52547
Classe: RHC
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-09-13
Data de publicação: 1974-09-13

Ementa:
RECURSO DE HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE. EXAME DE SANIDADE
MENTAL. DEMORA EXCESSIVA E INJUSTIFICADA, IMPORTANDO EM
CONSTRANGIMENTO ILEGAL. II. CONCESSÃO DO WRIT PARA QUE O RECORRENTE
AGUARDE EM LIBERDADE VIGIADA A REALIZAÇÃO DO EXAME. III. RECURSO
PROVIDO.